Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708998-26.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO NÃO OCORRENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ADQUIRENTE. RISCO ORDINÁRIO E SUBJETIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A inépcia da inicial compreende vícios específicos dispostos no artigo 330, §1o, CPC. Preliminar de inépcia rejeitada. 2. O contrato de compra e venda de imóvel público, firmado em decorrência de processo licitatório, tem a natureza de ato administrativo e é regido pela Lei no 8.666/1991. Por conta disso, afastam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Jurisprudencia. 3. Aplica-se a teoria da imprevisão quando evento externo, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, afeta o equilíbrio econômico-financeiro contratual, tornando a execução do contrato extremamente onerosa para o contratado. 4. A redução da capacidade econômica do adquirente é risco subjetivo e ordinário daquele que assume a prestação. Se o contrato se tornou excessivamente oneroso para a autora, por falta de planejamento financeiro ou problemas de saúde superveniente, não é o caso de buscar abrigo na teoria da imprevisão para revisar o ajuste, porque tal situação enfática não é abraçada pela imprevisibilidade. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 37 da Constituição Federal, 478, 479 e 480, todos do Código Civil, sustentando que a teoria da imprevisão enseja a revisão das cláusulas pactuadas no contrato de compra e venda firmado com a recorrida. Defende a possibilidade de repactuação da avença e o ressarcimento de valores pagos ou desembolsados, bem como indenização pela extinção do contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 478, 479 e 480, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030